Tribunal: TJDFT
Processo: 0712277-24.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DE PESSOA JURÍDICA. PREPARO RECOLHIDO. INCOMPATIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a ocorrência da prescrição intercorrente, bem como se é possível deferir a gratuidade de justiça ao apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em razão do transcurso do prazo de suspensão e tendo em vista que a prescrição intercorrente da execução amparada em Ação Monitória é de 5 (cinco) anos, verifica-se que a sentença prolatada, encontra-se escorreita ao julgar extinto o presente processo por configuração da prescrição intercorrente, sobretudo porque o exequente não conseguiu localizar bens do executado para a efetivação da constrição.
4. O recolhimento do preparo recursal implica preclusão lógica em relação ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, porquanto o pagamento das custas processuais afigura-se ato incompatível com o requerimento de isenção do custeio delas, aplicando-se ao caso a vedação de comportamento contraditório das partes (venire contra factum proprium).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. Ocorrendo o decurso do prazo de prescrição intercorrente sem constrição frutífera de bens após a suspensão de um ano do processo, o processo deve ser extinto. 2. O recolhimento do preparo recursal ou das custas processuais impede o deferimento da gratuidade de justiça, por ser ato incompatível com o requerimento de isenção do custeio delas”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921; CC, art. 206, §5o, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1899490, 07219432620248070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 31/7/2024.